Tribunal: TJMT
Processo: 1075046-55.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075046-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ION RODRIGUES DA SILVA - CPF: 137.751.381-53 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0012-01 (RECORRIDO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO–SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RESTIUIÇÃO DO VALOR – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A ausência de comprovação de violação a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral. A restituição do valor pago, devidamente atualizada, é medida suficiente para recompor o prejuízo patrimonial. Mero aborrecimento não configura dano moral. Sentença mantida.

RELATÓRIO

O recurso versa sobre indenização por danos morais em relação à falha na prestação dos serviços, por recusa à restituição dos valores pagos em relação a um título de capitalização contratado pela parte Recorrente com a Recorrida.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “CONDENAR o Requerido ao pagamento da capitalização adimplida pelo consumidor em favor do Requerente, devidamente atualizado pelo IPCA a partir do vencimento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024, a contar da citação válida; b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais”.

A pretensão recursal é da parte autora, e visa a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido pede que seja mantida a sentença.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida à restituição dos valores pagos a título de capitalização, com a devida atualização e juros legais, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recurso se limita à insurgência quanto à ausência de condenação por danos morais.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia decorre de recusa da requerida em restituir, de forma espontânea, os valores pagos pela autora em contrato de título de capitalização. A sentença reconheceu o direito à restituição, mas afastou a existência de dano moral, o que ora se mantém.

No caso dos autos, para deferimento do pedido de indenização por danos morais, é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não restou configurado, pois, a parte autora não trouxe nenhum documento, protocolo de ligação, e-mail, enfim, qualquer tipo comprovação da tentativa da resolução do problema na seara administrativa.

Diante disso, entendo que o dano sofrido é eminentemente patrimonial que se esvai com a determinação de restituição do valor pago, devidamente atualizado, nos termos da sentença.

A respeito, transcrevo:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ESTORNO DO VALOR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1036003-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”.

E ainda:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PREENCHIMENTO INCORRETO DO ENDEREÇO DE ENTREGA. POSTERIOR CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ESTORNO REALIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1019106-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).”

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu o direito à restituição e afastou a existência de danos morais.

Ante o exposto,
voto pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto, por fim, que eventual interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação de multa de 1% a 5% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, CPC).

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025